Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0600369-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/07/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600369-
23.2022.6.16.0000, do Partido Comunista Brasileiro - PCB - Diretório Estadual- PR, referente ao
exercício financeiro de 2021.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (RESPONSÁVEL)
RENAN GUILHERME MAIEVES (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43603008
03/06/2023
19:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600369-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL
RESPONSÁVEL: RENAN GUILHERME MAIEVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2 0 2 1 . O M I S S Ã O . C O N T A S N Ã O
PRESTADAS.

1. Notificados pessoalmente o partido e
seus responsáveis para constituírem
advogado e apresentarem suas contas,
mas permanecendo inertes e não
apresentando qualquer justificativa, o
julgamento pela não prestação é medida
que se impõe. Incidência do artigo 45,
inciso IV, alínea "a", da resolução TSE nº
23.604/2019.

2. O julgamento das contas partidárias
como não prestadas acarreta a suspensão,
com perda, do direito ao recebimento de
financiamento público, tanto das quotas do
Fundo Partidário quanto dos repasses do
Fundo Especial de Financiamento de
C a m p a n h a , e n q u a n t o d u r a r a
inadimplência. Incidência do artigo 47,
inciso I, da resolução TSE nº 23.604/2019.

3. O impedimento de receber verbas
públicas não é suspenso no segundo
semestre dos anos eleitorais, somente
Num. 43603008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

aplicável à hipótese de desaprovação das
contas, mas não à de não prestação.
Inteligência dos artigos 37, § 9º, e 37-A da
Lei nº 9.096/95, com a redação que lhe foi
conferida na minirreforma de 2015.
Precedentes do TSE.

4. Contas julgadas não prestadas, com
imposição de sanção.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na espécie, de autuação da inadimplência do Partido Comunista
Brasileiro quanto à sua prestação de contas do exercício financeiro 2021.

Constatada e informada a inadimplência do ente partidário em 05/07/2022 (id.
42995776) e certificada a composição do órgão partidário, vigente até 26/07/2022 (id.
42997393), o e. relator originário determinou a notificação pessoal dos responsáveis
legais para suprirem a omissão, fazendo remissão ao artigo 30, inciso I, alínea "a", da
resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42998353).

Foram juntados em 20/07/2022 (i) a carta de ordem pela qual foi notificado
em 19/07/2022 o Secretário Político (equivalente a presidente) do PCB (id. 43005313) e
(ii) o comprovante de entrega do ofício pelo qual notificado o Secretário de Finanças
(equivalente a tesoureiro) do PCB (id. 43006218).

O prazo concedido para apresentarem as contas expirou em 25/07/2022
(certidão id. 43010399).

O e. relator originário determinou a suspensão de repasses de quotas do
Fundo Partidário ao PCB, a notificação do órgão nacional da agremiação, a juntada das
informações disponíveis e a abertura de prazo para a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestar-se (id. 43010559).

A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias prestou informações (id.
43189142).

O órgão ministerial manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 43258770).
Num. 43603008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

O e. relator originário votou pelo julgamento das contas como não prestadas
mas, por maioria, a Corte converteu o julgamento em diligência, com as seguintes
determinações: "a) suspender o curso do processo, na forma e para os fins do artigo 32
da Resolução TSE nº 23.604/2019; b) determinar à Secretaria que certifique nos autos a
nova composição da agremiação e revise a autuação, com a inclusão dos novos
dirigentes; c) determinar a notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis legais,
tanto aqueles que já figuravam nestes autos quanto o novo, para que regularizem sua
representação processual, na forma e sob as penas do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.604/2019, concedendo-lhes prazo de três dias para tanto; e d) decorridos os prazos,
nova conclusão" e, em decorrência, passando o feito à relatoria do primeiro divergente.

A Seção de Autuação e Distribuição certificou a nova composição do partido
(id. 43547734).

Foram juntados, em 23/03/2023, o mandado de notificação e a carta de
ordem expedidos para a notificação pessoal das partes, devidamente cumpridos em
22/03/2023 (id. 43555660).

Tanto o partido quanto seus responsáveis mantiveram-se inertes (id.
43558489).

Quando os autos já se encontravam conclusos, o partido constituiu advogado,
que requereu sua habilitação no feito (id. 43574608), o que foi atendido (id. 43577497).

Foi determinada a intimação das partes via DJE para manifestarem-se sobre
as informações e os documentos juntados (id. 43573439), tendo o prazo assinalado
escoado in albis (id. 43585782).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os
partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados – principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
Num. 43603008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou civil,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, tem-se que a representação estadual do Partido
Comunista Brasileiro, assim como seus dirigentes Diego Jilson Lemes Valdez, Matheus
Fernandes Pimentel e Renan Guilherme Maieves, não apresentaram as suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2021 no prazo legal e, mesmo tendo sido notificados
pessoalmente acerca da inadimplência, mantiveram-se inertes.

Nas suas informações (id. 43189143), a unidade técnica registrou que (i) "a
conta corrente nº 120502 da agência 1622 do Banco do Brasil apresenta-se sem
movimentação financeira", que (ii) houve requisição de recibos de doação no período,
mas não há registro da sua utilização, e que (iii) não constam repasses do Diretório
Nacional do partido para o estadual no exercício financeiro 2021, seja de recursos
públicos do Fundo Partidário, seja de recursos privados.

Com isso, resta configurada a hipótese prevista no artigo 45, inciso IV, alínea
"a", da resolução TSE nº 23.604/2019, in verbis:

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das
contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de
natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de
que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 4º do art. 28 não corresponde
à verdade.
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não
forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art.
29, §§ 1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se do
processo constarem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
Num. 43603008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de
sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não
comprometam o conhecimento da origem das receitas nem a destinação das
despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art. 37, § 12, da Lei nº
9.096/95) .

De se notar que partido e responsáveis não apresentaram qualquer
justificativa para a omissão e que estes sequer constituíram advogado nos autos, em que
pese pessoal e especificamente intimados para essa finalidade.

Em decorrência, é caso de julgamento das contas como não prestadas,
hipótese que atrai a incidência de sanções à agremiação, previstas no artigo 47 do
mesmo normativo:

Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao
órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
Parágrafo único. O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas
contas julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou
repassados.

Nota-se, porém, que a aplicação da sanção contida no inciso II - suspensão
do registro ou da anotação do órgão partidário - demanda decisão prévia em processo
autônomo, com garantia de ampla defesa, de sorte que, ao menos nestes autos, não
pode ser imposta.

Dessa forma, além do julgamento das contas como não prestadas, é caso de
impor à agremiação a perda do direito ao recebimento de valores do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência,
inexistindo, porém, valores a serem devolvidos/recolhidos ao Tesouro Nacional, eis que,
nos limites do conhecimento nos presentes autos, não foi identificada movimentação
financeira pela grei.

Nesse particular, mister registrar, desde logo, que essa sanção não se
suspende no segundo semestre de anos eleitorais, benefício somente aplicado na
hipótese de contas desaprovadas, não extensível às contas não prestadas, consoante a
expressa previsão dos artigos 37, § 9º, e 37-A da Lei nº 9.096/95, com a redação que lhe
foi conferida na minirreforma de 2015:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a
Num. 43603008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de
multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
(...)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor
mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a
acumulação de sanções. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção
a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do
ano em que se realizarem as eleições. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
(...)
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
[não destacado no original]

Essa questão é pacífica na jurisprudência. A título ilustrativo:

(...)
3. Discute-se nos autos se o Diretório Estadual poderia ter repassado
recursos de campanha referentes às Eleições de 2016 aos diretórios
municipais que foram omissos no dever de prestar contas entre os exercícios
de 2004 a 2014.
4. Segundo a manifestação percuciente da Corte Regional sobre a matéria,
"há uma cisão na Lei n. 9.096/95, sem a qual não é possível que o art. 68, §
6º, da Resolução TSE n. 23.463 receba a correta interpretação: a exceção de
recebimento das quotas do Fundo Partidário no semestre eleitoral se destina
somente àqueles que prestaram contas e receberam juízo de desaprovação,
não sendo possível estendê-la aos omissos, pois a modificação que instituiu
essa espécie de 'anistia temporária', a Lei n. 13.165/15, é a mesma que
cindiu o art. 37 da Lei n. 9.096/95, mantendo nele os casos de desaprovação,
e criou o art. 37-A para os casos de omissão".
5. O posicionamento firmado no aresto objurgado reforça a orientação já
manifestada por esta Corte, no bojo da Consulta 225-55, de relatoria do Min.
Henrique Neves, DJE de 2.8.2016, no sentido de estabelecer distinção entre
contas desaprovadas e contas não prestadas, de acordo com a novel
disciplina criada pela Lei 13.165/2015.
6. Nos termos da consulta, respondida por esta Corte (Cta 225-55), "nas
situações de desaprovação de contas, ainda que em exercícios anteriores
e de acordo com as regras vigentes, este Tribunal tem viabilizado que a
suspensão das quotas oriundas do Fundo Partidário não seja aplicada
no semestre das eleições. Essa possibilidade, contudo, não avança em
Num. 43603008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

relação à hipótese de não prestação de contas, que implica
obrigatoriamente a suspensão das quotas do Fundo Partidário até a
regularização da situação, a teor do que dispõe o art. 37-A da Lei n.
9.096/95, introduzido pela Lei n. 13.165/2015".
(...) [TSE, ED no AI nº 17459/RS, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
17/03/2020, não destacado no original]

Portanto, enquanto não levantada a inadimplência ora reconhecida, fica a
representação estadual da agremiação impedida de receber recursos de natureza
pública, sejam do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, exatamente como previsto na resolução TSE nº 23.604/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista
Brasileiro, relativas ao exercício financeiro de 2021, impondo à agremiação a sanção de
suspensão, com perda, das quotas do Fundo Partidário e dos repasses do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência.

Para fins de clareza, anota-se que a intimação das partes deve se dar pela
mera publicação deste acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, com referência ao nome
do advogado constituído pelo partido, ficando dispensada a intimação pessoal dos
dirigentes que, mesmo intimados pessoal e especificamente, não constituíram patrono,
fluindo contra eles os prazos processuais, inclusive recursais, a partir da data da
publicação, na forma do caput do artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600369-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO - Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR78083 -
RESPONSÁVEIS: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, MATHEUS FERNANDES PIMENTEL,
RENAN GUILHERME MAIEVES

DECISÃO

Num. 43603008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43603008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319242330000000042565403
Número do documento: 23060319242330000000042565403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:05:12